Tribunal: TJSP
Processo: 2159524-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CITAÇÃO – NULIDADE – INOCORRÊNCIA - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - CONTESTAÇÃO – PRAZO – REVELIA - OCORRÊNCIA.
1. Trata-se de agravo de instrumento por meio do qual questiona-se decisão que não reconheceu a revelia do município ante a intempestividade da contestação.
2. A revelia é fenômeno jurídico processual que se dá com o decurso integral do prazo para resposta

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CITAÇÃO – NULIDADE – INOCORRÊNCIA - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - CONTESTAÇÃO – PRAZO – REVELIA - OCORRÊNCIA.
1. Trata-se de agravo de instrumento por meio do qual questiona-se decisão que não reconheceu a revelia do município ante a intempestividade da contestação.
2. A revelia é fenômeno jurídico processual que se dá com o decurso integral do prazo para resposta somado à inércia do réu.
3. No caso dos autos, apesar de a citação não ter se dado na forma prevista em lei, o comparecimento espontâneo do município antes da audiência de conciliação, informando seu desinteresse no ato, supriu a finalidade. Prazo para contestar que se iniciou nesta data.
4. E, ainda que fosse considerado a regra especial que garante o prazo em dobro, prerrogativa legal da Fazenda Pública, bem como, a suspensão dos prazos em decorrência da pandemia de Sars-Cov2, a contestação apresentada não foi tempestiva.
5. Não cabe determinar o desentranhamento neste momento ante a necessidade de verificação pelo juízo sentenciante da ocorrência dos efeitos da revelia.
Recurso provido.